Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Apelação cível. Compra de moeda estrangeira. Inadimplemento. Correspondente cambiário. Legitimidade passiva. Prescrição não configurada. Responsabilidade solidária da corretora. Incidência do CDC. Aplicação isolada da taxa SELIC a partir da citação.
1. Cuidando-se de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal do CCB 205.
2. As rés integram a cadeia de fornecimento e enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC 2o e 3o, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC 14.
3. A União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. celebrou contrato de correspondente cambiário com a empresa IEX, e assumiu, expressamente, a responsabilidade por todas as operações realizadas por suas correspondentes, conforme cláusula contratual e arts. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954/2011.
4. Conforme os Temas/STJ 99 e 112, a taxa de juros moratórios a que se refere o CCB 406 é a Selic, vedada sua cumulação com correção monetária.